Tribunal: TJES
Processo: 5001745-83.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001745-83.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: JOSE LARGURA e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASSISTÊNCIA MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. PASSAGEIROS IDOSOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em ação indenizatória, condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais para cada autor, em razão de atraso de voo superior a quatro horas e falha na assistência material, bem como ao ressarcimento de danos emergentes. Os autores, ambos idosos, adquiriram passagens no trecho Vitória/ES–Porto Alegre/RS, com conexão em Belo Horizonte, e chegaram ao destino final apenas à 00h15min do dia seguinte, após atraso decorrente de manutenção não programada da aeronave e deslocamento terrestre adicional até Bento Gonçalves/RS. A apelante sustenta força maior, suficiência da assistência prestada e inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro três em discussão: (i) definir se a manutenção não programada da aeronave configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil; (ii) determinar se a assistência material prestada foi suficiente para elidir o dever de indenizar; e (iii) aferir se o valor arbitrado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O caso não se submete à suspensão determinada no Tema 1.417 do STF, pois a controvérsia não envolve hipóteses de restrições por condições meteorológicas, infraestrutura aeroportuária, determinações estatais ou pandemia, mas atraso decorrente de manutenção da própria aeronave, além de incluir discussão autônoma sobre assistência material regida pela Resolução nº 400 da ANAC.

4.
Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros em decorrência de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

5.
A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea, não rompendo o nexo causal nem afastando o dever de indenizar.

6.
emissão de vouchers de alimentação comprova o cumprimento parcial do dever de assistência material, nos termos da Resolução nº 400 da ANAC, mas não afasta a falha na prestação do serviço nem elimina os efeitos do atraso substancial.

7.
O atraso superior a quatro horas, associado à condição de idosos dos passageiros e à chegada ao destino final apenas na madrugada do dia seguinte, após jornada prolongada, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8.
O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a assistência mínima prestada e a jurisprudência da Corte em casos análogos, revelando-se excessiva a quantia de R$ 10.000,00 para cada autor.

9.
A fixação do montante em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.
2. O atraso superior a quatro horas, aliado a circunstâncias agravantes como a condição de idosos dos passageiros e chegada ao destino na madrugada, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.
3. A prestação parcial de assistência material mitiga, mas não exclui, o dever de indenizar.
4. O quantum indenizatório deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14, caput e § 3º; CC, art. 741; Resolução ANAC nº 400, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral); TJPR, 5ª Turma Recursal, Proc. 0014981-22.2024.8.16.0018, Rel. Camila Henning Salmoria, j. 02.06.2025; TJSP, Apelação Cível 1024590-14.2023.8.26.0068, Rel. Salles Vieira, j. 19.08.2024; TJES, Apelação Cível 5000538-35.2022.8.08.0030, Rel. Robson Luiz Albanez; TJES, Recurso Inominado 5021524-58.2023.8.08.0035, Rel. Rafael Fracalossi Menezes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES. O magistrado de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada autor, em razão de atraso de voo superior a quatro horas e falha na assistência material.

Em suas razões recursais, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
o cancelamento do voo não decorreu de falha na sua prestação de serviço, mas sim de circunstâncias externas e imprevisíveis (força maior ou caso fortuito) que fogem ao seu controle, o que romperia o nexo de causalidade necessário para o dever de indenizar;
(ii)
prestou toda a assistência material necessária e compatível com o tempo de espera, comprovando a emissão de vouchers de alimentação (almoço e jantar) aos autores;
(iii)
não houve comprovação de dano moral indenizável, defendendo que o atraso de pouco mais de quatro horas não configura dano
in re ipsa
e que os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, pugna pela redução do valor fixado na sentença a título de danos morais, alegando que o montante atual é excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e gerando enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas por
JOSÉ LARGURA e MARIA DE LOURDES RIBEIRO LARGURA
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES. O magistrado de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada autor, em razão de atraso de voo superior a quatro horas e falha na assistência material.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação indenizatória na qual as partes autoras narram que contrataram transporte aéreo para o trecho Vitória/ES para Porto Alegre/RS, com conexão em Belo Horizonte, para o dia 01/01/2023. Ocorre que o segundo trecho sofreu um atraso de aproximadamente quatro horas devido à necessidade de manutenção da aeronave. Em razão desse atraso e do subsequente deslocamento terrestre de cerca de duas horas até Bento Gonçalves/RS, os autores, ambos idosos, chegaram ao hotel somente às 00h15min do dia seguinte, perdendo a possibilidade de usufruir da primeira diária conforme planejado.

Em sua defesa, a Azul Linhas Aéreas sustentou a ocorrência de força maior decorrente de manutenção extraordinária da aeronave, alegando ainda que prestou assistência material e que o ocorrido não ultrapassou o mero aborrecimento.

Sobreveio a sentença que, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da transportadora, condenou-a ao ressarcimento dos danos emergentes e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
o cancelamento do voo não decorreu de falha na sua prestação de serviço, mas sim de circunstâncias externas e imprevisíveis (força maior ou caso fortuito) que fogem ao seu controle, o que romperia o nexo de causalidade necessário para o dever de indenizar;
(ii)
prestou toda a assistência material necessária e compatível com o tempo de espera, comprovando a emissão de vouchers de alimentação (almoço e jantar) aos autores;
(iii)
não houve comprovação de dano moral indenizável, defendendo que o atraso de pouco mais de quatro horas não configura dano
in re ipsa
e que os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, pugna pela redução do valor fixado na sentença a título de danos morais, alegando que o montante atual é excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e gerando enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas por
JOSÉ LARGURA e MARIA DE LOURDES RIBEIRO LARGURA
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se esclarecer a
razão pela qual o presente feito não se submete à ordem de suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417 da Repercussão Geral
.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 1.560.244/RJ, reconheceu a repercussão geral da controvérsia para definir se as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) prevalecem sobre o CDC na responsabilidade civil por atraso ou cancelamento de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Ocorre que a hipótese dos autos distingue-se frontalmente daquelas submetidas à sistemática da repercussão geral. No acórdão de reconhecimento da repercussão (publicado em 29/08/2025), a Corte Suprema delimitou explicitamente as hipóteses de caracterização de caso fortuito ou força maior aptas a atrair a incidência do Tema, a saber:

"(i) restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (ii) restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (iii) restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública; e (iv) decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram [...]." (STF, ARE 1.560.244/RJ).

No caso em apreço,
a causa do cancelamento/atraso
não
se amolda a nenhuma dessas categorias (clima, infraestrutura aeroportuária, determinação estatal ou pandemia)
. A defesa da apelante funda-se exclusivamente na necessidade de manutenção não programada da aeronave.

Conforme jurisprudência pacífica, a manutenção técnica insere-se nos riscos intrínsecos da atividade da transportadora, configurando fortuito interno, e não força maior externa. Não se trata de evento inevitável da natureza ou ato de terceiro (Estado), mas de gestão da frota da própria empresa.

Ademais, a presente demanda envolve causa de pedir autônoma relativa à falha na assistência material (ausência de alimentação e hospedagem e dever de informação), matéria está regida pela Resolução nº 400 da ANAC e pelo CDC, estranha ao objeto da suspensão do Tema 1.417.

Portanto, operado o
distinguishing
fático e jurídico em relação ao referido Tema, o prosseguimento do julgamento é medida que se impõe.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação da responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento de voo, a validade da tese de "manutenção emergencial" como excludente de responsabilidade, a suficiência da assistência material prestada e a adequação das indenizações fixadas.

Inicialmente, a apelante busca esquivar-se da responsabilidade alegando que o atraso decorreu de necessidade de manutenção não programada na aeronave. Tal tese, contudo, é juridicamente insustentável para fins de exclusão de responsabilidade. A manutenção técnica, ainda que emergencial, configura fortuito interno, pois se insere no risco da atividade econômica explorada pela transportadora.

Problemas técnicos são fatos previsíveis e inerentes ao transporte aéreo. Ao optar por operar no mercado, a empresa assume o bônus e o ônus da atividade, não podendo transferir ao consumidor os riscos operacionais.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial pátrio:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO . ATRASO COM POSTERIOR CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CIAS AÉREAS. REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE EM AEROPORTO DIVERSO DO CONTRATADO. GASTO COM TRANSPORTE . DANO MATERIAL COMPROVADO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME:I. 1. O autor adquiriu passagem aérea com a requerida para realizar viagem de Congonhas a Maringá em 09/08/2024, às 20h40. Afirmou que estava no aeroporto quando houve a alteração do voo para 21h30 e, posteriormente, para 22h05, sendo este cancelado próximo ao horário de embarque . Diante disso, o preposto da requerida orientou o autor a se deslocar até Guarulhos, posto que o voo disponível para reacomodação seria no trecho de Guarulhos a Maringá. Relatou que a locomoção foi realizada por meio de corrida de aplicativo (Uber), com o desembolso de R$ 35,05. Permaneceu no aeroporto e, somente às 3h do dia 10/08/2024, foi realocado em voo com saída às 07h45. Assim, ajuizou a presente ação a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 35,05 e por danos morais no valor de R$ 15 .000,00.I. 2. A sentença julgou procedente a ação, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 35,05, a título de indenização por danos materiais, e de R$ 4 .000,00, por danos morais. I. 3. A requerida TAM interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença, alegando a ocorrência de fortuito interno em razão de manutenção emergencial, a responsabilidade de terceiro e o afastamento das condenações impostas por danos materiais e morais . Subsidiariamente, requereu a minoração do valor indenizatório fixado a título de danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:II. 1 . Responsabilidade solidária da cia aérea Tam pelo atraso e cancelamento de voo; II. 2. Ausência de danos materiais a serem indenizados; II. 3 . Inexistência de danos morais em razão da situação vivenciada e da prestação de assistência material.III. RAZÕES DE DECIDIR: III. 1 . O cancelamento do voo e a posterior reacomodação do autor em outro aeroporto demonstram falha na prestação do serviço, configurando responsabilidade solidária das cias aéreas.
Ainda, a necessidade de manutenção emergencial configura fortuito interno, não eximindo a cia aérea da responsabilidade, conforme o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
III . 2. O dano material restou demonstrado pelo desembolso do autor para deslocamento entre os aeroportos, no valor de R$35,05. III. 3 . O dano moral foi configurado pelo atraso com posterior cancelamento do voo contratado e pela falha na assistência ao passageiro conforme Resolução nº 400 da ANAC. O valor indenizatório fixado em sentença se mostra adequado ao caso concreto e aos precedentes desta Turma Recursal, não comportando minoração._______________Jurisprudência relevante: TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0005340-03.2024 .8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Camila Henning Salmoria - J . 02.12.2024.TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0014327-35 .2024.8.16.0018 - Maringá - Rel .: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J. 29.03.2025 .TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0029260-04.2024.8.16 .0021 - Cascavel - Rel.: Maria Roseli Guiessmann - J. 17.02 .2025. (TJ-PR 00149812220248160018 Maringá, Relator.: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 02/06/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/06/2025)

AÇÃO INDENIZATÓRIA TRANSPORTE AÉREO NACIONAL CANCELAMENTO DE VOO REACOMODAÇÃO ASSISTÊNCIA MATERIAL DANOS MORAIS I- Sentença de procedência Apelo da ré II- Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC Cancelamento do voo incontroverso Comprovado que a autora, em razão do cancelamento do voo, deixou de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão e de resultado
Necessidade de manutenção não programada na aeronave que configura fato que se insere no risco da atividade da ré, não constituindo hipótese de fortuito externo
Cumpre à transportadora, nos casos de atraso/cancelamento de voo, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros Inteligência do art. 741 do CC e art. 27 da Resolução nº 400 da ANAC Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida Precedente do Colendo STJ Danos morais, na hipótese, não caracterizados Em que pese o cancelamento do voo, a companhia aérea ré reacomodou a autora em outro voo até seu destino final, concluindo o transporte contratado, bem como forneceu-lhe toda a assistência material necessária durante a espera para o embarque (alimentação e hospedagem) Inexistência, ademais, de qualquer prova de que, em razão do cancelamento do voo, a autora tenha perdido compromissos pessoais ou profissionais no destino Não comprovada a ocorrência de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade da autora, não há que se falar em dano moral indenizável III- Sentença reformada Ação improcedente Ônus sucumbenciais carreados à autora - Apelo provido." (TJSP; Apelação Cível 1024590-14.2023.8.26.0068; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2024; Data de Registro: 19/08/2024)

No que tange à legislação aplicável, embora a apelante sustente a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), ratifico o entendimento do juízo de origem pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Para a reparação por danos morais, prevalece a proteção integral do consumidor prevista no CDC e na Constituição Federal, visto que "a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado" (Min. Gilmar Mendes).

A apelante sustenta ter sido diligente ao ofertar
vouchers
de alimentação. Embora tal conduta demonstre o cumprimento de deveres regulatórios, não é possível transmutar a falha inicial na prestação do serviço (consistente no atraso substancial e cancelamento por fortuito interno) em um ato de mera "liberalidade" ou "diligência" absoluta.

O fornecimento de assistência material por meio de
vouchers
de almoço e jantar é, em verdade,
o cumprimento do dever mínimo
imposto pela Resolução nº 400 da ANAC e, embora mitigue o desconforto, não apaga o abalo moral decorrente da jornada exaustiva imposta aos consumidores.

Verifica-se que a ré trouxe aos autos comprovação da assistência material prestada. Constam no Id. 17691931 (página 4) e no Id. 17691917 os registros sistêmicos de emissão de
vouchers
de alimentação para ambos os autores no dia 01/01/2023.

Todavia, tal assistência não foi plena, uma vez que a prestação de serviço permaneceu defeituosa ao culminar na chegada de passageiros idosos ao hotel apenas na madrugada do dia seguinte ao programado, após enfrentarem longo período de espera e trajeto terrestre adicional. É justamente a coexistência da falha no serviço com a prestação de assistência parcial que justifica a manutenção do dever de indenizar
, porém em patamar mais reduzido e condizente com a realidade fática comprovada nos autos.

O atraso superior a quatro horas, quando associado à condição de idosos dos passageiros e à frustração de programação de lazer com chegada ao destino final na madrugada, extrapola o mero dissabor cotidiano. Entretanto, no que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 10.000,00 para cada autor merece reforma.

A fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a prova da assistência material mínima fornecida pela empresa. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – DIVERSOS TRANSTORNOS - DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. I –
O atraso de voo, a perda de conexão e a consequente chegada na cidade de destino no dia posterior ao inicialmente programado, são fatos que ultrapassam o mero dissabor, sendo que a alternativa de novo voo para cidade diversa e o fornecimento em duas oportunidades de voucher alimentação apenas mitigam o sofrimento causado às recorrentes
. II - E sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo. III - Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito . IV -
Em casos semelhantes, este C. Órgão fracionário e esta Corte de Justiça tem entendido como devido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios.
V - Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005383520228080030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EM VOOS INTERNACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA . ATO ILÍCITO CONFIGURADO PELO ATRASO NA CONEXÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA. RECURSO PROVIDO. I-CASO EM EXAME 01 . Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, relativos à indenização por danos morais, em decorrência de atrasos de 48 horas em voo internacional. A autora solicitou condenação da empresa aérea ao pagamento de danos morais, alegando que os transtornos vividos ultrapassaram o mero aborrecimento. A sentença de primeiro grau negou o pedido, porém o recurso busca sua reversão. II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02 . A controvérsia centra-se na responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voos e se tal atraso configura ou não dano moral indenizável, superando os limites do mero dissabor, e se a indenização deve ser concedida com base na legislação de proteção ao consumidor. III-RAZÕES DE DECIDIR 03. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva. O atraso demasiado na conexão internacional configura dano moral.
A empresa aérea falhou em prestar o serviço conforme esperado, violando o direito à segurança e à confiança dos consumidores. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é considerado razoável e proporcional, com base em precedentes jurisprudenciais.
IV-DISPOSITIVO E TESE 04 . Recurso inominado conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, nos termos do CDC. 2 . O atraso de 48 horas em voo internacional configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00, conforme precedentes e com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade ." Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: TJES; AC 0027566-91.2016 .8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des . Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/03/2022; DJES 08/04/2022.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50215245820238080035, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Sopesando a duração do atraso, a prestação de
vouchers
de alimentação, a idade dos passageiros e a jurisprudência desta Corte para casos semelhantes, a redução da verba para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor mostra-se adequada para compensar o dano sem causar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, entendo que a redução do montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como desestímulo à reiteração da conduta pela empresa sem causar enriquecimento sem causa dos apelados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores
, mantendo inalterada a sentença recorrida em seus demais termos e consectários. Diante do provimento parcial do recurso, deixo de majorar a verba honorária em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar